Tribunal: TJSP
Processo: 1047057-41.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por dano moral e materiaL. Danos à plantação do autor por pulverização aérea realizada em fazenda vizinha pela ré. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Preliminares de ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV E LVI, da Constituição Federal e artigos 369, 370, 371, 385, 396, 401 E 442, do Código de Processo Civil. Exame: preliminares afastadas. A Prova

Ementa:

Apelação. Ação de indenização por dano moral e materiaL. Danos à plantação do autor por pulverização aérea realizada em fazenda vizinha pela ré. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Preliminares de ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV E LVI, da Constituição Federal e artigos 369, 370, 371, 385, 396, 401 E 442, do Código de Processo Civil. Exame: preliminares afastadas. A Prova pericial, ainda que indireta, seria inócua, diante da não preservação da cultura ou de parte de amostra. Prova testemunhal que foi dispensada pelo próprio autor quando da especificação de provas. Manifestação de Órgão fiscalizador da Secretaria de Agricultura e Abastecimento no sentido de que não houve operações com agrotóxicos realizadas na propriedade da ré no mês de julho de 2017. Fotografias e mídias digitais sem data e sem comprovação do nexo causal com a intoxicação. Laudo feito pela UNESP a pedido da ré que concluiu pela atipicidade hídrica e de temperatura à época do ocorrido. Ausência de impugnação específica. Autor que alegou não ter condições de arcar com a despesa de perito técnico mas era beneficiário da gratuidade da justiça. Autor que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Inteligência do art. 373, I do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.